Tribunal: TJMT
Processo: 0005785-69.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005785-69.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LEONILDA BORDIN - CPF: 984.781.681-68 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA - CPF: 568.849.741-68 (VÍTIMA), SUPERMERCADO GONCALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARAES - CPF: 009.264.881-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON BIZERRA DA SILVA - CPF: 872.369.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO EDUARDO SIMZEN BIZERRA DA SILVA - CPF: 061.955.311-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DE ARAUJO - CPF: 027.274.651-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO - CPF: 037.165.211-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ROSA MEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MAJORADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA ORAL E DOCUMENTAL FIRME PARA ATESTAR A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA RÉ – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E SEM AMPARO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Há de ser mantida a condenação quando houver provas orais e documentais judicializadas aptas a demonstrarem a materialidade e autoria delitivas, corroboradas pela negativa de autoria isolada e sem amparo probatório.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonilda Bordin
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que a condenou
a 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, pela suposta prática do delito de furto qualificado majorado na modalidade tentada (artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos, I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal).

A defesa anseia a formalização do decreto absolutório, ante a ausência de provas, realçando a negativa de autoria sustentada pela recorrente em seu interrogatório judicial.

A acusação, em contrarrazões, rebate as alegações postas, dando pela desnecessidade de reforma da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Leonilda Bordin
, conhecido como
“Bianca”
, foi condenada a
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, pela suposta prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes majorado pelo repouso noturno na modalidade tentada (artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos, I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal).

Contextualiza a peça acusatória que, no dia 05 de fevereiro de 2017, em horários diversos, inclusive durante a madrugada, período de repouso noturno, no estabelecimento empresarial denominado “Supermercado Gonçalves”, situado na Avenida Brasil, Jardim Participação, em Rondonópolis/MT, a acusada
Leonilda Bordin
e os codenunciados
Paulo Henrique Arguelho Tristão
,
Emerson Bizerra da Silva
,
Bruno Eduardo Simzen Bizerra da Silva
,
Rodrigo Rosa Meira
,
João Vitor de Araújo
e
Hudson Luiz Santos Guimarães
, agindo com
animus rem sibi habendi
, em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum – e mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, em proveito próprio, coisas alheias moveis, consistentes em R$ 1.089,20 (um mil e oitenta e nove reais e vinte centavos), não obtendo êxito por circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que foram surpreendidos pela equipe da Polícia Civil.

Descreve-se que, nas circunstâncias de tempo e local minudenciadas, os denunciados, dividindo-se e alternando-se nas tarefas de vigiar o local e escavar o muro do referido estabelecimento empresarial, ingressaram nele e, em seguida, apoderaram-se da quantia de R$ 1.089,20 (um mil e oitenta e nove reais e vinte centavos), pertencente à vítima
Waldemar Antônio Gonçalves
, não consumando o delito porque foram surpreendidos por investigadores de polícia que saíram em seus encalços, os renderam e, assim, os impediram de realizar a subtração da
res furtiva
, prendendo-os em flagrante delito, exceto a denunciada
Leonilda Bordin
, que, exercendo a função de monitoramento externo do local, obteve êxito na fuga.

A pretensão absolutória vertida pela defesa na apelação não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 19334493, p. 01/07; e id. 19334493, p. 08/09), pelos termos de exibição e apreensão (id. 19334495, p. 01/02), pelo auto de entrega (id. 19335988, p. 01), pela mídia contendo os arquivos correspondentes à filmagem da câmera de segurança (relatório de mídias – id. 19340540, p. 02/05), pelo laudo pericial (id. 19337458, p. 01/08; id. 19337459, p. 01/07; e id. 19337460, p. 01/07) e pela prova colhida durante ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva também é inconteste. Em que pese a ré ter negado a prática da infração penal em seu interrogatório perante o juízo, observa-se que os policiais civis ouvidos durante a instrução relataram com detalhes como ocorreram as diligências que culminaram na ação dos agentes de segurança pública no dia do fato.

Em síntese, descreveram que no dia anterior receberam a informação de que os atos preparatórios do furto estavam em andamento nas proximidades no supermercado e, em diligências veladas na localidade indicada, observaram a ré andando continuamente, falando ao telefone. No dia seguinte, quando da efetiva atuação, novamente visualizaram a recorrente no entorno do local do fato.

Nesse sentido, o investigador de polícia
Márcio Ferreira
, ouvido na fase judicial, alinhou que estava juntamente com o investigador
Nelson
quando foram informados que alguém teria entrado em contato com a Polícia, noticiando que dois veículos (um gol e um celta) estavam próximos ao Supermercado Gonçalves e que, dois indivíduos teriam descido dos veículos e pulado o muro da residência ao lado do estabelecimento, enquanto os automóveis com as outras pessoas ficaram na região dando volta.

Diante desses relatos, dirigiram-se ao local, onde o depoente visualizou o veículo Gol, sendo que dentro dele estavam o corréu
Hudson
e ré
Leonilda
(conhecida como Bianca), ambos já são conhecidos da polícia. O veículo ficou andando na região e, em certo momento, os indivíduos que estavam na residência saíram e adentraram no carro.

Prosseguiu descrevendo que, no dia posterior, retornaram ao local e adentraram na casa (que tinha uma placa de “aluga-se”), constatando que os assaltantes haviam iniciado a abertura de um buraco na parede do mercado, razão por que passaram a monitorar o local, pois o intento dos acusados possivelmente era arrombar o caixa eletrônico que fica no interior do supermercado.

Assinalou que, no sábado, dirigiram-se novamente ao local, na companhia de outros investigadores. Entraram na casa e ficaram aguardando os assaltantes, enquanto outra equipe permaneceu do lado de fora repassando as informações. Primeiramente, chegou o veículo Gol, de onde desceram dois indivíduos e, do outro automóvel, desceram mais dois, que rodearam a casa com um saco de ferramentas e foram para os fundos da residência, logrando terminar de quebrar a parede e ingressar no supermercado.

Segundo a testemunha, os réus começaram a mexer no caixa eletrônico, momento em que sentiram falta do maçarico. Apesar disso, permaneceram no local esperando a ferramenta, entretanto, depois de algum tempo, resolveram ir embora e levar somente o dinheiro que haviam conseguido retirar do caixa do supermercado, uma vez que a pessoa responsável por levar o maçarico não havia chegado ao local. Nesse momento, os policiais resolveram abordar os agentes delitivos e conseguiram realizar a prisão de dois assaltantes.

A seguir,
quando saiu na frente da residência durante a abordagem,
visualizou a acusada
e o corréu
Hudson
no veículo, sendo que ao dar ordem de parada,
Hudson
jogou o carro em sua direção e empreendeu fuga
. Na sequência, a Polícia Civil conseguiu realizar a prisão de todos os assaltantes, com exceção da acusada
Leonilda
, quem conseguiu fugir.

O policial civil afirmou que a recorrente possuía a função de monitorar o local pelo lado de fora e repassar a informação aos demais assaltantes
, os quais negaram a participação da ré, em virtude de ela ser temida na cidade por sua periculosidade. Explicou que
visualizou a acusada em dois dias diferentes no local
e que como ela já era conhecida do meio policial, por envolvimentos em delitos patrimoniais, não possui dúvidas de que era ela a pessoa vista no local, cuja função consistia em recrutar os assaltantes de Cuiabá, monitorar o local e repassar as informações aos demais envolvidos.

A testemunha
Nelson de Souza Neto
, policial civil que também participou do atendimento da ocorrência desde o princípio, reiterou o relato tecido pelo colega. O investigador descreveu que, no dia do fato, após a apreensão dos primeiros assaltantes, quando eles desistiram de subtrair valores do caixa eletrônico do supermercado,
ao visualizar o carro onde a acusada e
Hudson
estavam, o condutor do veículo (corréu
Hudson
) jogou o automóvel para cima de um dos investigadores
e empreendeu fuga e, em que pese ele ter sido apreendido posteriormente, a acusada obteve êxito na fuga. Ressaltou que,
durante o monitoramento realizado no local, nos três dias, visualizou a acusada nas proximidades em todas as ocasiões
.

No mesmo sentido é a versão descrita à autoridade judiciária pelo policial civil
Márcio Leandro Lowe
, quem aduziu que
no período em que esteve no local, no sábado,
visualizou a acusada nas imediações o tempo todo ao telefone
, enquanto os demais assaltantes estavam dentro do recinto comercial
. Acrescentou que a acusada foi vista pelos outros investigadores, no dia anterior no veículo Gol, na companhia do corréu
Hudson
, sendo que a função dela era promover a logística no crime e repassar as informações aos demais assaltantes.

A policial civil
Helen Cristina Moreira da Silva
afirmou na fase judicial que participou da operação no sábado à noite, pois estava em um carro descaracterizado na rua em frente ao supermercado, observando quem estava nas imediações do local.
Naquela oportunidade, viu a acusada falando ao telefone e como a rua estava silenciosa, a ouviu dizer que estava “tranquilo e favorável” e que os demais comparsas poderiam ir
. Destacou que a função da acusada era fazer a vigilância do local, pois ela estava no celular a todo tempo informando os demais assaltantes sobre a movimentação da rua, sendo constatado que a intenção dos agentes delitivos era arrombar o caixa eletrônico que ficava no interior do supermercado.

Enfatize-se, por oportuno, que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, é desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Nesse sentido, as declarações de policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas,
sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas
, circunstância a infirmar, portanto, qualquer tese defensiva a dizer com sua suposta inidoneidade ou desvalor.

A apelante
Leonilda Bordin
, em seu interrogatório judicial, negou qualquer participação na prática criminosa. Descreveu que mantinha um relacionamento com o corréu
Hudson
, porém, na data do fato, estava em uma lanchonete próxima ao local onde ocorreu o furto, na companhia dele. Chegou ao local por volta da meia noite e, logo em seguida,
Hudson
saiu e a deixou sozinha no bar, mas estava conversando com ele pelo celular. Como ele estava demorando a voltar, resolveu sair e foi para outro bar, momento em que passou em frente ao supermercado. Além disso, negou que conheça quaisquer dos corréus envolvidos no furto.

Enumerados os elementos de cognição amealhados com a evolução da persecução penal, tem-se que as provas permitem concluir pela responsabilidade da recorrente, porque sua negativa de autoria se evidencia inverossímil e dissociada dos demais depoimentos colhidos, que apontam de forma coesa para a sua ingerência no delito descortinado pela Polícia Civil.

A ré foi vista pelos policiais civis nas imediações do local do crime em todo o período de monitoramento, durante as ocasiões em que os demais corréus estavam “trabalhando” no imóvel vizinho ao supermercado. Enquanto os coacusados estiveram ali agindo, a acusada permaneceu em um dos carros utilizados na ação criminosa, juntamente com o corréu
Hudson
. No sábado, dia em que os acusados adentraram no supermercado, a apelante permaneceu do lado de fora, sempre falando ao telefone.

Ademais, os policiais civis apontaram com clareza que, quando efetivaram a abordagem dos primeiros corréus, a apelante estava dentro do carro com o coacusado
Hudson
, momento em que este lançou o veículo contra o investigador
Márcio Ferreira
e tentou empreender fuga.

Desse modo, c
onstata-se que as provas demonstram de forma robusta a autoria delitiva da apelante. Diante disso,
mantém-se a responsabilização penal da acusada
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Leonilda Bordin
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020